Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729564-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Servimed Serviços Médicos Ltda. contra a decisão (id 98723521 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Servimed Comercial Ltda. contra a agravante, determinou que a multa por utilização indevida do nome da exequente comece a ser computada a partir de 1.7.2021. O Juízo de Primeiro Grau intimou a executada para pagar a multa por descumprimento de decisão no prazo de cinco (5) dias, referente ao período entre 1.7.2021 e 26.7.2021, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). A agravante afirma (id 29004460) que está sendo executada em obrigação de fazer referente à alteração do seu nome empresarial perante a Junta Comercial do Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com base em título judicial. Diz que tentou proceder à alteração do nome empresarial, mas foi informada que precisaria da assinatura de todos os sócios e que, entretanto, o sócio Álvaro Donizete de Oliveira Rezende faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 (Sars-Cov-2), em 5.9.2020. Narra que a viúva peticionou perante a Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, em 28.6.2021, nos autos do Inventário e Partilha n. 0738125-78.2020.8.07.0016, requerendo a retirada do nome do falecido do contrato social da empresa. Alega que, no momento, qualquer alteração contratual depende da autorização do juízo do inventário. Conclui que não tem como cumprir a obrigação judicial, pois não tem como impor à Junta Comercial a alteração de seu nome empresarial. Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja suprimida a multa aplicada. Preparo efetivado (id 29004479 e id 29004480). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 29113013). Servimed Comercial Ltda. apresentou contrarrazões (id 29883987). Afirma que a agravante não pretende cumprir a ordem judicial, tanto que ajuizou a Ação Rescisória n. 0712146-31.2021.8.07.0000. Narra que na referida ação, a agravante pretende desconstituir o acórdão que determinou a anulação de seu nome empresarial e a consequente alteração na Junta Comercial do Distrito Federal. A agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal (id 29960827). A agravante afirma (id 3011725) que a informação da impossibilidade de se alterar o nome empresarial foi levada a conhecimento do Juízo de Primeiro Grau em sede de embargos de declaração e reiterada em petição recente. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido. Servimed Comercial Ltda. ajuizou ação anulatória de nome comercial em face de Servimed Serviços Médicos Ltda. (feito n. 2007.01.1.006294-6). Confira-se o dispositivo do Acórdão n. 685.291 proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Ante o exposto, dou provimento ao apelo da autora, SERVIMED COMERCIAL LTDA., para determinar que a ré que se abstenha de utilizar o nome SERVIMED em seus registros, devendo providenciar a alteração de seu nome empresarial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa pecuniária diária de R$ 200,00 (duzentos reais por dia). (id 14790678, p. 75) O acórdão acima transitou em julgado em 25.5.2020 (id 64437825) Servimed Comercial Ltda. apresentou petição para iniciar a fase de cumprimento de sentença (id 83636149). A executada foi intimada a satisfazer a obrigação determinada, promovendo a alteração de seu nome empresarial, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa, conforme determinado no acórdão que transitou em julgado (id 84100672). A exequente, Servmed Comercial Ltda. reiterou o pedido de intimação da executada para alterar seu nome empresarial, abstendo-se de utilizar Servimed, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) (id 86669853). Posteriormente, considerando que o prazo para o cumprimento da ordem venceu em 30.6.2021, a exequente pede que o início do cômputo da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) seja o dia 1.7.2021 até a efetiva alteração do nome empresarial (id 98561326). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, confira-se: Defiro o pedido do exequente e determino que a multa por utilização indevida do nome da autora comece a ser computada a partir de 01/07/2021. A executada para que pague a multa por atraso do descumprimento da decisão de ID 84100672, no prazo de 5(cinco) dias, a partir de 01/07/2021 até 26/07/2021, no montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) conforme requerido pelo autor na petição de ID 98561326. (id 98723521) Constata-se que o Acórdão n. 25.5.2020 (id 64437825) já determinou que a ré, ora agravante se abstivesse de utilizar o nome Servimed em seus registros e, ainda, determinou que providenciasse a alteração de seu nome empresarial. O Acórdão fixou prazo de trinta (30) dias para que a ré providenciasse a alteração de seu nome empresarial e fixou multa pecuniária de R$ 200,00 (duzentos reais). O Acórdão transitou em julgado em 25.5.2020. Durante a fase de cumprimento de sentença, a ré foi intimada a satisfazer a obrigação, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa, conforme determinado no acórdão que transitou em julgado. O réu não se manifestou a respeito. A decisão agravada apenas fixa o termo inicial para o cômputo da multa e intima a executada, ora agravada, para pagar a quantia até então devida. Constata-se que a alegação de impossibilidade de alteração do nome empresarial em virtude do falecimento do sócio Álvaro Donizete de Oliveira Rezende em decorrência de complicações da Covid-19 (Sars-Cov-2) não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, colham-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1317536, 07404507420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. (...) 2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 2.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. (...) (Acórdão 1261106, 07064842320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator